Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-60.2021.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-60.2021.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MENNO KOLLN - CPF: 123.373.310-91 (APELANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BRUNHILDE DRUMM KOLLN - CPF: 860.636.501-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO COLLOR RURAL – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DEMANDA COM CARÁTER CONTENCIOSO – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Havendo litigiosidade da liquidação de sentença, correto o arbitramento de honorários advocatícios.

II – Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MENNO KOLLN e BRUNHILDE DRUMM KOLLN,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Liquidação Provisória de Sentença, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, diante da satisfação da obrigação, declarou extinta a execução, nos termos dos artigos 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, sem custas e honorários.

Os apelantes alegam a necessidade da condenação do Banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 187877313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que os requerentes ajuizaram liquidação provisória de sentença em face do Banco do Brasil S/A, em razão da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1, da 3ª vara Federal/DF e do Recurso Especial n. 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) – Plano Collor Rural.

O requerido rechaçou as alegações dos requerentes suscitando preliminares de incompetência territorial, necessidade de chamamento ao processo da União e do Bacen, inépcia da inicial por falta de documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento da ação, pugnando, no mérito, pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação foi realizada perícia técnica contábil, cujo cálculo não sofreu qualquer objeção das partes, sendo posteriormente homologado pelo juízo
a quo
.

Alterada a classe processual para Cumprimento de Sentença, foi determinada a intimação do Banco executado para que efetuasse o pagamento dos valores indicados no laudo pericial.

Depois de efetuado o pagamento do débito e deferido o levantamento dos valores em favor dos autores, sobreveio a sentença de extinção, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, os apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão os apelantes.

Isso porque, ao contestar o requerimento dos autores, pugnando pela improcedência da ação, o feito adquiriu caráter contencioso, o que faz incidir as regras dispostas no art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – INSURGÊNCIA CONTRA OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITIGIOSIDADE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do REsp n. 1602674, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, restou assim consignado: “A prévia definição dos critérios de liquidação não afastou o trabalho desenvolvido pelos causídicos contratados pelos cooperados para a comprovação da sua titularidade e do valor indicado na prova produzida, assim como os demais detalhamentos do débito, como encargos incidentes, encargos estes, aliás, que também se viram objeto de impugnação pela parte demandada”, portanto, havendo litigiosidade da liquidação de sentença, correto o arbitramento de honorários.

Inexistindo divergência entre os parâmetros sentenciais e os adotados pelo Perito, não há que se falar em retificação da base de cálculo. (N.U 1016495-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Nos termos do artigo 485, do Código de Processo Civil, o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ”

Assim, como o Banco executado foi parte vencida na relação processual, cabível a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme a ordem de estabelecida pelo §2º, do art. 85, do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2º, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo.

(N.U 1020793-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, diante de todo contexto e em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios, devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar o Banco do Brasil S/A a pagar em favor do patrono dos requerentes, o correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023